Tribunal: TCU
Processo: 003.108/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 160069 (Objeto: Registro de preços para a aquisição de artigos de cama, mesa e banho destinados ao Exército Brasileiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90001/2025, sob a responsabilidade do Centro de Obtenções do Exército, com valor estimado de R$ 220.740.630,00 e cujo objeto é a aquisição de matéria de intendência, uniformes, roupas de cama e banho; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega a ocorrência de diversas irregularidades no certame, notadamente: (i) suposto favorecimento da empresa Tecelões de Lods Ltda. (vencedora dos itens 17, 18, 21 e 22), mediante reabertura indevida de prazo para envio/revalidação de proposta, após encerrada a fase correspondente e sem ato formal motivado, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade (art. 5o da Lei 14.133/2021); (ii) aceitação de documentos fiscais supervenientes para comprovação de exequibilidade e capacidade técnica; (iii) irregularidades cadastrais no SICAF e inconsistência no endereço fiscal da empresa, gerando dúvidas sobre sua regularidade fiscal e operacional; (iv) insuficiência da diligência realizada pela unidade jurisdicionada para verificar a capacidade produtiva; (v) desproporção entre a experiência financeira comprovada e o vulto econômico do contrato, indicando risco de inexecução; (vi) inexequibilidade dos preços do item 17 (toalha de banho), sem análise rigorosa; e, por fim, (vii) que o conjunto dessas falhas revelaria deficiências de governança e elevado risco contratual, com potencial prejuízo ao erário; Considerando que as alegadas irregularidades relacionadas à reabertura do prazo para envio ou revalidação de propostas, às imprecisões cadastrais no Sicaf, à inconsistência do endereço fiscal e à insuficiência da diligência realizada pela Unidade Jurisdicionada foram analisadas no âmbito do TC Processo 001.366/2026-2 , que trata de questões idênticas às destes autos, tendo sido consideradas improcedentes; Considerando a ausência de elementos nos autos aptos a comprovar que a Tecelões de Lods Ltda. tenha apresentado documentos comprobatórios de capacidade técnica supervenientes e inadequados à comprovação de experiência pretérita ou capacidade econômico-operacional anterior à licitação; Considerando que a mera diferença percentual entre o valor atribuído à experiência comprovada e o valor do contrato, embora seja um fator de alerta, não determina, por si só, risco absoluto de inexecução contratual, já que a licitante apresentou a documentação exigida para sua habilitação, demonstrou capacidade técnica compatível e comprovou possuir estrutura operacional no ramo têxtil, e que, adicionalmente, o edital prevê mecanismos legítimos de garantia contratual e sanções em casos de inadimplência, não havendo, portanto, elementos que demonstrem, de forma objetiva, a alegada incapacidade da empresa para cumprir com as obrigações assumidas; Considerando que a unidade jurisdicionada observou o rito previsto no edital e na legislação ao identificar indício de inexequibilidade, solicitar documentação comprobatória e analisar os documentos apresentados, inexistindo elementos que caracterizem omissão ou irregularidade no procedimento; Considerando que os elementos constantes dos autos evidenciam que as irregularidades alegadas não configuram falhas significativas de governança, instrução inadequada do processo licitatório ou assunção de risco contratual elevado pela Administração, uma vez que o certame foi conduzido em conformidade com os princípios da legalidade, transparência, motivação e busca pela verdade material, com registro abrangente de suas fases, o que possibilitou a rastreabilidade das decisões adotadas; Considerando, por fim, a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 35) ao Centro de Obtenções do Exército e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.108/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Centro de Obtenções do Exército. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sergio Lopes Lombardi e Marcelo Vinicius Merico (7741/OAB-SC), representando Bouton Indústria e Comércio de Artigos de Cama e Banho Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.